Tribunal: TJSP
Processo: 1022187-75.2016.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TRIBUTO – Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas – Exercícios de 2009 a 2015 – Município de Campinas – Ação anulatória de lançamento fiscal c.c. repetição de indébito julgada procedente – Imóvel não incluído na Planta Genérica de Valores (PGV) – Base de cálculo fixada pela Municipalidade por meio de ato administrativo – Possibilidade – Avaliação concreta do valor venal

Ementa:

TRIBUTO – Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas – Exercícios de 2009 a 2015 – Município de Campinas – Ação anulatória de lançamento fiscal c.c. repetição de indébito julgada procedente – Imóvel não incluído na Planta Genérica de Valores (PGV) – Base de cálculo fixada pela Municipalidade por meio de ato administrativo – Possibilidade – Avaliação concreta do valor venal realizada segundo a metodologia prevista pela legislação local – Inexistência de afronta ao princípio da legalidade – Cobrança válida – Precedentes do STF e deste TJSP – Improcedência do pedido cuja decretação se impunha – Sentença reformada nesta Instância. Recurso oficial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa
Necessária
Cível
no
1022187-75.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido
MARCELO GALHARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1022187-75.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 37.129 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1022187-75.2016.8.26.0114
Recorrente : Juízo ex officio
Recorrido
: Marcelo Galhardi
Interessado : Município de Campinas
Comarca
: Campinas
Voto no 37.129.
TRIBUTO
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) e taxas Exercícios de 2009 a
2015
Município de Campinas
Ação
anulatória de lançamento fiscal c.c. repetição de
indébito julgada procedente
Imóvel não
incluído na Planta Genérica de Valores (PGV)
Base de cálculo fixada pela Municipalidade por
meio de ato administrativo
Possibilidade

Avaliação concreta do valor venal realizada
segundo a metodologia prevista pela legislação
local Inexistência de afronta ao princípio da
legalidade Cobrança válida Precedentes do
STF e deste TJSP Improcedência do pedido
cuja
decretação
se
impunha

Sentença
reformada nesta Instância. Recurso oficial
provido.
V i s t o s.
Ação anulatória de débitos de IPTU e
Taxas do Lixo e de Sinistro dos exercícios de 2009 a 2015,
julgada parcialmente procedente pela sentença de fls. 86/94,
prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito Wagner Roby Gidaro e
declarada a fls. 117. Com essa decisão, o Douto Magistrado
reconheceu a nulidade dos lançamentos retroativos do IPTU e das
taxas, e permitiu a compensação dos valores indevidamente
recolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1022187-75.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 37.129 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Nenhuma das partes recorreu dessa
decisão.
Todavia,
por
versar
o
direito
controvertido valor superior a 100 salários mínimos, na
conformidade do que dispõe o inciso III, do § 3o, do art. 496 do
NCPC, os autos aportaram a esta Segunda Instância para reexame
obrigatório.
É o relatório.
Em sede de reexame necessário, há de
ser reformada a sentença.
Objetivou o demandante a invalidação
do ato de constituição de créditos de IPTU, com a consequente
nulidade dos lançamentos nos exercícios de 2009 a 2015, e
respectiva compensação de eventuais indébitos com valores
posteriormente devidos.
A causa de pedir é o fato de a
Municipalidade ter fundamentado a fixação da base de cálculo do
IPTU em laudo técnico de avaliação, com fulcro nos artigos 12 e
16, §§4o e 5o, da Lei Municipal de no 11.111/2001, ou seja, por
ato administrativo.
Nessa linha, ademais, uma vez que a
Taxa do Lixo e a Taxa de Sinistro cobradas pela Municipalidade
de Campinas também são, segundo o autor, calculadas com base
no valor do imóvel, sua pretensão anulatória estendeu-se também
a essas taxas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1022187-75.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 37.129 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Com efeito, afirma o autor ser legítimo
proprietário do terreno localizado a Rua Pe. Vieira, 1067, Bairro
Bosque, em Campinas. Também afirma que o imposto municipal
incidente sobre sua propriedade, lançado e cobrado entre 2009 e
2015, é ilegal, pois que a localização do bem não constava na
planta genérica de valores do município de Campinas, previsto na
Lei Municipal n. 12.446, de 21 de dezembro de 2005.
O
autor,
todavia,
não
apresentou
quaisquer motivos razoáveis para se concluir pela invalidade dos
créditos em questão.
A Municipalidade de Campinas ateve-se
às disposições contidas na legislação municipal para efetuar o
lançamento, por se tratar de loteamento aprovado após a edição da
Planta Genérica de Valores, nos termos do art. 16, §§4o e 5o da
Lei no 11.111/2001, a qual prevê expressamente a forma de
apuração do valor do metro quadrado do terreno mediante
emissão de laudo técnico a ser elaborado pelo Departamento de
Receitas Imobiliárias da Municipalidade.
Ora, a previsão contida no dispositivo
legal confere ao Poder Executivo Municipal, por meio de
verificação específica, apontar a base de cálculo in concreto,
determinando para o caso particular o valor de mercado do bem
em questão e neste último momento, não há que se falar em
atividade legiferante, a qual já foi previamente realizada.
De outra banda, como se sabe, nem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1022187-75.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 37.129 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Constituição da República nem o Código Tributário Nacional
exigem que um imóvel esteja inserido em Planta Genérica de
Valores (PGV) como condição para a cobrança do IPTU. As
plantas genéricas de valores são, na verdade, estratégias usadas
pelo poder público municipal de grandes cidades, com vistas a
reduzir a complexidade de se aferir, individualmente, o valor de
cada bem imóvel situado em sua área urbana. A aferição do valor
do bem imóvel tributado é ato que compete ao Poder Executivo
municipal, por meio de procedimento regular, sempre podendo o
contribuinte impugnar o resultado da avaliação, sendo-lhe
oportunizada a chance de demonstrar, administrativamente ou em
Juízo, o correto valor da coisa.
Sobre o assunto, a Professora Valéria
Furlan traz, em sua obra IPTU (2a edição, Ed. Malheiros, p.
190/191), importantes lições do festejado tributarista ROQUE
ANTONIO CARRAZA:
“Diz o autor:
'O Poder Legislativo Municipal não
pode interferir em qualquer fase de apuração da base de cálculo
in concreto do IPTU'.
(...)
Demais disso, a atualização do valor
venal do imóvel por meio de plantas genéricas de valores não
implica aumento abstrato da base imponível do IPTU, 'mas
apenas perquire a verdade material que, neste caso, é cambiante,
já que pode alterar-se em função dos índices de desvalorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1022187-75.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 37.129 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
da moeda, das benfeitorias que o imóvel receba, das obras
públicas realizadas em suas imediações'. Enfim, as plantas
genéricas de valores desempenham a relevante função de facilitar
a apuração in concreto do valor do imóvel'.”.
A propósito dessa temática, na mesma
obra, a autora registra ainda algumas conclusões relativas à
desnecessidade de instituição de plantas genéricas de valores para
a cobrança do IPTU (fls. 190):
“Assim podemos verificar que em
pequenos Municípios o levantamento do IPTU é feito por agentes
fiscais que diretamente avaliam os imóveis urbanos. (...). Aires
Fernandino Barreto... entende ser prescindível que a lei
municipal expeça mapa para apuração dos valores dos imóveis,
sendo suficiente o emprego de técnicas de avaliação.
(...)
Ademais, as técnicas genéricas que
permitem auferir o valor venal do imóvel para fins de IPTU não
são presunções absolutas, mas, ao revés, admitem prova em
contrário. Noutras palavras: o sujeito passivo poderá insurgir-se
contra a avaliação de seu imóvel sempre que entendê-la
incorreta.”.
Sobre o assunto, a Professora Valéria
Furlan traz, em sem sua obra IPTU (2a edição, Editora Malheiros,
pp. 190/191), algumas conclusões relativas à desnecessidade de
instituição de plantas genéricas de valores para a cobrança do
IPTU (fl. 190):
“Assim podemos verificar que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1022187-75.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 37.129 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
pequenos Municípios o levantamento do IPTU é feito por agentes
fiscais que diretamente avaliam os imóveis urbanos. (...). Aires
Fernandino Barreto... entende ser prescindível que a lei
municipal expeça mapa para apuração dos valores dos imóveis,
sendo suficiente o emprego de técnicas de avaliação.
(...).
Ademais, as técnicas genéricas que
permitem auferir o valor venal do imóvel para fins de IPTU não
são presunções absolutas, mas, ao revés, admitem prova em
contrário. Noutras palavras: o sujeito passivo poderá insurgir-se
contra a avaliação de seu imóvel sempre que entendê-la
incorreta.”.
Em suma, portanto, nada há de errado
na cobrança efetuada pela Municipalidade de Campinas. O fato de
não estar o imóvel incluído na PGV do Município não constitui
obstáculo para a incidência do tributo e tampouco para se calcular
o montante devido, haja vista a possibilidade de o ente tributante
avaliar concretamente a base de cálculo, tal como se deu no caso
dos autos.
Além
disso,
em
que
pese
o
entendimento acolhido pelo Juízo Sentenciante, não houve, na
espécie, violação alguma aos artigos 146 e 149 do Código
Tributário Nacional, pois se trata do primeiro lançamento de
IPTU sobre o imóvel em questão.
Ora, a regra do artigo 146 não proíbe
que a mudança de critério jurídico seja aplicada retroativamente
em todos os casos, mas apenas nos casos em que já houver sido
efetuado algum lançamento, isto é, nas hipóteses de crédito já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1022187-75.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 37.129 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
regularmente constituído.
Em primeiro lugar, o artigo 146 do CTN
encontra-se sistematicamente localizado no capítulo relativo à
constituição do crédito tributário. Não por acaso, o ilustre
tributarista JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES (Lançamento
Tributário, 2a edição Ed. Malheiros: São Paulo, 1999) define a
norma do artigo 146 como uma das normas do código que
impõem “limites à modificabilidade do crédito tributário
regularmente constituído” (p. 74).
Segundo esse autor: “Dispõem, ainda,
sobre modificações do crédito tributário os arts. 146 que regula
os efeitos das modificações nos critérios jurídicos adotados para
o lançamento e 149 que disciplina a revisão de ofício do
lançamento” (p. 75).
Em segundo lugar, a vedação do
dispositivo é expressa ao se referir a modificações “nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento”. Ou seja: trata-se de critérios jurídicos usados pela
Administração para o fim de constituir o crédito tributário; em
outras palavras: lançar.
A respeito do tema, transcrevem-se aqui
as esclarecedoras lições de ZUUDI SAKAKIHARA a respeito do
art. 146 do CTN (Código Tributário Nacional Comentado,
coordenador VLADIMIR PASSOS DE FREITAS, 5a ed. Ed.
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, pág. 762-763):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1022187-75.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 37.129 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
“Em resumo, são três as regras que
devem ser consideradas no entendimento deste art. 146.
A primeira consiste na possibilidade da
aplicação do novo sentido da norma, decorrente da modificação
dos
critérios
jurídicos
adotados
na
sua
interpretação,
retroativamente a fatos geradores ocorridos anteriormente à
citada modificação. Essa regra não está posta no artigo, sendo
mera consequência da natureza declaratória da interpretação.
A segunda, que é a regra explicitamente
posta no artigo, prevê que, em relação a um mesmo sujeito
passivo, isto é, em relação ao sujeito passivo a quem foram
aplicados os critérios anteriormente adotados, os novos critérios
só serão aplicáveis a fatos geradores ocorridos a após a
introdução das modificações.
A terceira regra, que está implícita na
norma, é corolário da anterior. Veda a aplicação retroativa da
nova interpretação (novos critérios) para modificar o crédito
tributário já constituído.” (grifos deste 2o Juiz).
Logo, não há que se falar em revisão de
lançamento fora das hipóteses do artigo 149 do CTN: como
explicado acima, não se trata de revisão de lançamento, mas do
próprio lançamento efetivado pela primeira vez.
Assim, por força do recurso oficial aqui
examinado, a solução mais correta é a reforma da sentença, a fim
de manter intactos os lançamentos realizados.
Em caso semelhante e recente, também
envolvendo o Município de Campinas e a cobrança de IPTU
incidente sobre imóvel não incluído na PGV, este Tribunal
Estadual já havia considerado possível a cobrança. Trata-se do
julgamento da Apelação no 1029012-69.2015.8.26.0114 (14a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1022187-75.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 37.129 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Câm. de Dir. Público, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, v. u., j.
01/03/2018). O respectivo V. Acórdão ficou assim ementado:
“Apelação. Ação anulatória de débito
fiscal. IPTU. Lançamento dos exercícios de 2009 a 2015.
Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo
Município de Campinas. Acolhimento parcial. IPTU exigível,
ainda que o lote do autor não estivesse inserido na Planta
Genérica de Valores. Aplicação do princípio da razoabilidade
para que se considere como base de cálculo em concreto o valor
da aquisição do imóvel pelo autor em 2012. Distribuição dos
honorários advocatícios e das custas proporcionalmente ao
proveito econômico obtido por cada uma das partes. Recurso
provido em parte.”.
E o mesmo entendimento acima exposto
deve ser estendido à análise da Taxa de Sinistro e da Taxa do
Lixo aqui impugnadas.
Pois os argumentos do demandante
centraram-se exclusivamente na questão relativa à invalidade da
base de cálculo do IPTU. Somente no final de seu arrazoado, o
autor concluiu que as taxas também deveriam ser revisadas, por
terem sido calculadas com base no mesmo critério quantitativo,
qual seja: o valor venal do imóvel tal como definido pela
Administração Municipal. Destarte, as mesmas considerações que
demonstram a validade o IPTU no caso em tela, servem para
refutar as parcas alegações tecidas pelo autor em relação às taxas.
À vista dessas considerações, então,
impõe-se a reforma da sentença, dada a validade da cobrança, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1022187-75.2016.8.26.0114 - Campinas - Voto no 37.129 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
fim de se julgar improcedente o pedido inicial.
Não há que se falar em honorários
advocatícios em favor do Município vencedor, haja vista sua
revelia e completa ausência nestes autos.
Por
derradeiro,
consideram-se
prequestionados todos os dispositivos jurídicos invocados pelas
partes, a fim de assentar que a presente decisão não implica
violação aos mesmos.
Na conformidade das considerações
acima, então, meu voto propõe, para os fins enunciados, dar
provimento ao recurso oficial.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica